Tribunal: TJSP
Processo: 1044799-24.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
SEGURO DE DANO – Transporte de carga – Tombamento – Excesso de velocidade constatado pela análise do tacógrafo – Alegação de mal estar do condutor não demonstrada – Risco excluído de cobertura – Informação na apólice sobre o conteúdo do contrato e indicação de obtenção das condições em sítio mantido na internet – Contrato celebrado para o exercício da atividade profissional que exigia

Ementa:

SEGURO DE DANO – Transporte de carga – Tombamento – Excesso de velocidade constatado pela análise do tacógrafo – Alegação de mal estar do condutor não demonstrada – Risco excluído de cobertura – Informação na apólice sobre o conteúdo do contrato e indicação de obtenção das condições em sítio mantido na internet – Contrato celebrado para o exercício da atividade profissional que exigia alguma diligência – Valor do prêmio considerável – Ademais, excesso de velocidade que é agravamento de risco ao cumprimento do contrato de transporte – Hipótese para a perda da garantia – Exegese do artigo 768 do Código Civil.

Apelação não provida.